Tribunal: TJMT
Processo: 1050000-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050000-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 069.351.976-27 (RECORRIDO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), RENATO LIBANIO DA SILVEIRA SANTOS - CPF: 962.633.696-04 (RECORRENTE), MARCELO DE PAULA MASCARENHAS VAZ - CPF: 013.420.826-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. Sessão 16/05/2023 Exma. Sra DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - RELATORA - Nego Provimento ao Recurso Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - 1o Vogal - Peço vista dos autos para o dia 30/05/2023. Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - 2o Vogal - Aguardo o pedido de vista; SESSÃO DO DIA 30/05/2023 Exma. Sra DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - RELATORA - Nego Provimento ao Recurso (Sessão do dia 16/05/2023) Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - 1o Vogal - Peço vênia à Relatora para divergir do voto e dar parcial provimento ao recurso (voto anexo) Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - 2o Vogal - Acompanho a divergência.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR A QUEM DEU CAUSA. OFENSAS, VERBAIS INICIADAS POR QUEM NÃO É PARTE NESTES AUTOS. OFENSAS RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente que gerou o dano material, aquele que deu causa a ele deve ser responsabilizado em indenizar.

Se a discussão foi iniciada pelo atual companheiro da Recorrida, que não é partes nestes autos, e houve ofensas recíprocas, não deve haver condenação desta a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1050000-69.2021.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: RENATO LIBÂNIO DA SILVEIRA SANTOS.

Recorrida: KELLY MARTINS DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
16/05/2023
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e rejeitou o pedido contraposto.

O reclamado requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido contraposto pelos danos materiais e morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

No caso dos autos, a recorrida alega ter sido vítima de ofensas verbais que lhe causaram danos à personalidade, em razão do desentendimento pessoal ocorrido com o pai biológico de sua filha, ora requerido, no dia 17/11/2020.

O requerido, por sua vez, afirmou que foi buscar sua filha na data determinada e correta, sendo injustamente proibido de vê-la, momento em que houve uma provocação intencional por parte da autora que, em consequência, gerou reação amena de sua parte.

Pleiteia a procedência do pedido contraposto visando a restituição das perdas materiais devido aos gastos não previstos pela não entrega
da filha na data correta, bem como por danos morais.

Pois bem.
Da análise dos autos,
em especial do vídeo e áudio anexados a inicial,
verifica-se que, de fato,
houve uma
discussão

acalorada

devido a uma divergência acerca do prazo para o requerido buscar sua filha, que se encontrava na residência da reclamante.

De acordo com o conjunto probatório analisado nota-se a
existência de animosidade mútua entre as partes, o que afasta, portanto, a reparação civil.

Em circunstâncias tais, a jurisprudência vem de forma reiterada reconhecendo a inviabilidade de indenização por danos morais, diante da realização recíproca de ilícitos, de modo que ambas as partes são vítimas e agressoras.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, III CPC. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. RECÍPROCAS TROCAS DE OFENSAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

Se a sentença foi proferida antes do prazo para a apresentação da impugnação, acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e não mero dissabor, irritação ou sensibilidade exacerbada, tendo em vista que tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Se houve ofensas recíprocas, com hostilidade mútua, a irregularidade da conduta de ambas as partes não gera a cada uma delas, o direito a indenização por dano moral decorrente de simultânea e irregular troca de ofensas
.”
(TJ-MT 10392573420208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/08/2021, Turma Recursal Única). (destaquei)

“
RECURSO
INOMINADO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS. DESENTENDIMENTO MÚTUO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO EVIDENCIADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É evidente a existência de grande animosidade entre as partes, a qual seria decorrente de conflito comercial.

2. Analisando os documentos carreados ao feito, constata-se a existência de informações divergentes entre as partes que teriam fulminado nas agressões físicas e verbais mútuas.

3. Não há, outrossim, qualquer elemento probatório apto a inferir a conclusão de que o requerida tenha dado causa, de forma isolada, aos fatos evidenciados.

4.
O que se evidencia, na realidade, é que os problemas comerciais havidos entre as partes contam com a contribuição de ambas, de modo com que tudo indica a existência de
culpa concorrente nos fatos narrados na inicial, não sendo possível imputar a responsabilidade tão somente à requerida.

5.
Sentença reformada.”
(TJ-MT 10014366320208110011 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2022) (destaquei)

Com efeito, resta evidente nos autos a ocorrência de conflito permeado por ofensas recíprocas entre as partes litigantes, desavenças que, por si só, não ensejam dano moral, salvo se comprovada situação excepcional, que não é o caso dos autos.

Dessa forma, não comporta acolhimento o pedido contraposto formulado pelo recorrente, uma vez que, conforme fundamentação supra, entendo que as

ofensas
reciprocamente perpetradas, em equivalente magnitude,
não
possuem o condão de gerar, em favor de qualquer das partes, o dever de indenizar.

Ademais, inexiste
comprovação de nexo causal entre o prejuízo do recorrente e a conduta da recorrida, assim, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso inominado no

1050000-69.2021.8.11.0001

Recorrente:

Renato Libânio da Silveira Santos

Recorrida:

Kelly Martins de Oliveiras

Juíza Relatora:

Valdeci Moraes Siqueira

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

VOTO VISTA

Colendos pares.

A presente ação foi ajuizada pela Recorrida sob a alegação de o Recorrente ter denegrido sua imagem ao seu atual companheiro e a sentença objurgada julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Na contestação o Réu, ora Recorrente, apresentou pedido contraposto, visando receber indenização a título de dano material, pois se deslocou de Alfenas/MG para Cuiabá/MT, no dia 17/11/2020, para exercer o direito de visita à sua filha menor, que era de 15 em 15 dias, e foi injustamente impedido de vê-la, pela Recorrida, tendo este fato lhe gerado despesas extras, pois teve que ajuizar ação para garantir seus direitos.

No acordo celebrado nos autos no 2073482-49.2020.8.26.0000, perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, constou que a menor ficaria com o pai a partir do dia 06/07/2020 e deveria ser entregue na residência materna no dia 20/07/2020. E que após a referida data ficaria 15 dias alternadamente com seus genitores. Se esse acordo tivesse sido cumprido a risca, a criança ficaria com seus pais na forma abaixo:

COM A MÃE

1

20/07/2020

segunda-feira

2

21/07/2020

terça-feira

3

22/07/2020

quarta-feira

4

23/07/2020

quinta-feira

5

24/07/2020

sexta-feira

6

25/07/2020

sábado

7

26/07/2020

domingo

8

27/07/2020

segunda-feira

9

28/07/2020

terça-feira

10

29/07/2020

quarta-feira

11

30/07/2020

quinta-feira

12

31/07/2020

sexta-feira

13

01/08/2020

sábado

14

02/08/2020

domingo

15

03/08/2020

segunda-feira

COM O PAI

1

04/08/2020

terça-feira

2

05/08/2020

quarta-feira

3

06/08/2020

quinta-feira

4

07/08/2020

sexta-feira

5

08/08/2020

sábado

6

09/08/2020

domingo

7

10/08/2020

segunda-feira

8

11/08/2020

terça-feira

9

12/08/2020

quarta-feira

10

13/08/2020

quinta-feira

11

14/08/2020

sexta-feira

12

15/08/2020

sábado

13

16/08/2020

domingo

14

17/08/2020

segunda-feira

15

18/08/2020

terça-feira

COM A MÃE

1

19/08/2020

quarta-feira

2

20/08/2020

quinta-feira

3

21/08/2020

sexta-feira

4

22/08/2020

sábado

5

23/08/2020

domingo

6

24/08/2020

segunda-feira

7

25/08/2020

terça-feira

8

26/08/2020

quarta-feira

9

27/08/2020

quinta-feira

10

28/08/2020

sexta-feira

11

29/08/2020

sábado

12

30/08/2020

domingo

13

31/08/2020

segunda-feira

14

01/09/2020

terça-feira

15

02/09/2020

quarta-feira

COM O PAI

1

03/09/2020

quinta-feira

2

04/09/2020

sexta-feira

3

05/09/2020

sábado

4

06/09/2020

domingo

5

07/09/2020

segunda-feira

6

08/09/2020

terça-feira

7

09/09/2020

quarta-feira

8

10/09/2020

quinta-feira

9

11/09/2020

sexta-feira

10

12/09/2020

sábado

11

13/09/2020

domingo

12

14/09/2020

segunda-feira

13

15/09/2020

terça-feira

14

16/09/2020

quarta-feira

15

17/09/2020

quinta-feira

COM A MÃE

1

18/09/2020

sexta-feira

2

19/09/2020

sábado

3

20/09/2020

domingo

4

21/09/2020

segunda-feira

5

22/09/2020

terça-feira

6

23/09/2020

quarta-feira

7

24/09/2020

quinta-feira

8

25/09/2020

sexta-feira

9

26/09/2020

sábado

10

27/09/2020

domingo

11

28/09/2020

segunda-feira

12

29/09/2020

terça-feira

13

30/09/2020

quarta-feira

14

01/10/2020

quinta-feira

15

02/10/2020

sexta-feira

COM O PAI

1

03/10/2020

sábado

2

04/10/2020

domingo

3

05/10/2020

segunda-feira

4

06/10/2020

terça-feira

5

07/10/2020

quarta-feira

6

08/10/2020

quinta-feira

7

09/10/2020

sexta-feira

8

10/10/2020

sábado

9

11/10/2020

domingo

10

12/10/2020

segunda-feira

11

13/10/2020

terça-feira

12

14/10/2020

quarta-feira

13

15/10/2020

quinta-feira

14

16/10/2020

sexta-feira

15

17/10/2020

sábado

COM A MÃE

1

18/10/2020

domingo

2

19/10/2020

segunda-feira

3

20/10/2020

terça-feira

4

21/10/2020

quarta-feira

5

22/10/2020

quinta-feira

6

23/10/2020

sexta-feira

7

24/10/2020

sábado

8

25/10/2020

domingo

9

26/10/2020

segunda-feira

10

27/10/2020

terça-feira

11

28/10/2020

quarta-feira

12

29/10/2020

quinta-feira

13

30/10/2020

sexta-feira

14

31/10/2020

sábado

15

01/11/2020

domingo

COM O PAI

1

02/11/2020

segunda-feira

2

03/11/2020

terça-feira

3

04/11/2020

quarta-feira

4

05/11/2020

quinta-feira

5

06/11/2020

sexta-feira

6

07/11/2020

sábado

7

08/11/2020

domingo

8

09/11/2020

segunda-feira

9

10/11/2020

terça-feira

10

11/11/2020

quarta-feira

11

12/11/2020

quinta-feira

12

13/11/2020

sexta-feira

13

14/11/2020

sábado

14

15/11/2020

domingo

15

16/11/2020

segunda-feira

COM A MÃE

1

17/11/2020

terça-feira

2

18/11/2020

quarta-feira

3

19/11/2020

quinta-feira

4

20/11/2020

sexta-feira

5

21/11/2020

sábado

6

22/11/2020

domingo

7

23/11/2020

segunda-feira

8

24/11/2020

terça-feira

9

25/11/2020

quarta-feira

10

26/11/2020

quinta-feira

11

27/11/2020

sexta-feira

12

28/11/2020

sábado

13

29/11/2020

domingo

14

30/11/2020

segunda-feira

15

01/12/2020

terça-feira

Porém, ao que consta, como a Recorrida se recusou a cumprir o acordo acima, o Recorrente ajuizou a ação de no 1043739-02.2020.8.11.0041, que tramitou na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que concedeu liminar no dia 14/10/2020.

Entretanto, conforme certidão do senhor oficial de Justiça Otávio G Souza, no dia 16/10/2020, sexta-feira, foi informado pela Patrona do Recorrente que seu cliente havia retornado para o Estado de Minas Gerais, e, que retornaria para Cuiabá de carro, pelo fato de não ter encontrado passagem; que no domingo dia 18/10/2020 houve recusa em deixar a criança ir com o pai e que informou que chamaria a polícia, a Recorrida não estava em casa naquele momento, mas havia um bilhete na portaria de seu atual companheiro proibindo a saída da criança. Diante dessa certidão, embora não seja claro a respeito, em meu entender a criança de fato foi entregue ao pai na referida data (18/10/2020), pois consta que no dia seguinte (19/10/2020) o senhor meirinho retornou no endereço para efetuar a citação da Recorrida, nada disse a respeito da criança.

COM O PAI

1

18/10/2020

domingo

2

19/10/2020

segunda-feira

3

20/10/2020

terça-feira

4

21/10/2020

quarta-feira

5

22/10/2020

quinta-feira

6

23/10/2020

sexta-feira

7

24/10/2020

sábado

8

25/10/2020

domingo

9

26/10/2020

segunda-feira

10

27/10/2020

terça-feira

11

28/10/2020

quarta-feira

12

29/10/2020

quinta-feira

13

30/10/2020

sexta-feira

14

31/10/2020

sábado

15

01/11/2020

domingo

COM A MÃE

1

02/11/2020

segunda-feira

2

03/11/2020

terça-feira

3

04/11/2020

quarta-feira

4

05/11/2020

quinta-feira

5

06/11/2020

sexta-feira

6

07/11/2020

sábado

7

08/11/2020

domingo

8

09/11/2020

segunda-feira

9

10/11/2020

terça-feira

10

11/11/2020

quarta-feira

11

12/11/2020

quinta-feira

12

13/11/2020

sexta-feira

13

14/11/2020

sábado

14

15/11/2020

domingo

15

16/11/2020

segunda-feira

COM O PAI

1

17/11/2020

terça-feira

2

18/11/2020

quarta-feira

3

19/11/2020

quinta-feira

4

20/11/2020

sexta-feira

5

21/11/2020

sábado

6

22/11/2020

domingo

7

23/11/2020

segunda-feira

8

24/11/2020

terça-feira

9

25/11/2020

quarta-feira

10

26/11/2020

quinta-feira

11

27/11/2020

sexta-feira

12

28/11/2020

sábado

13

29/11/2020

domingo

14

30/11/2020

segunda-feira

15

01/12/2020

terça-feira

Então, conforme demonstrativo acima, no dia 17/11/2020 era sim o dia em que a criança deveria iniciar passar os próximos 15 dias com seu pai. O Recorrente apenas veio buscar sua filha, na data correta, estava em um taxi, quem iniciou a baixaria foi a Recorrida e seu atual companheiro, este foi até a rua, e passou a insultar o Recorrente, dizendo que não era aquela data correta e sim no dia seguinte, que ele não sabia fazer conta e iniciou-se uma discussão acirrada entre ambos com mútuos insultos.

Em meu entender a Recorrida estava ciente e de acordo com a discussão que estava ocorrendo entre seu companheiro e o Recorrente, pois estava no interior de seu apartamento, que fica no segundo andar, assistindo e filmando tudo com o celular, conforme vídeo por ela juntado, e ao final disse:
“Eu filmo na cara dura, eu filmo na cara dura mesmo, porque não tô nem aí”
. Se aquela não era a data correta para a entrega da criança ao pai bastaria ter dito isto a ele, não precisaria o companheiro da Recorrida descer até a rua e iniciar insultos.

Por tais motivos, entendo que a Recorrida deve sim ser responsabilizada pelo ressarcimento de eventuais despesas extras que o Recorrido teve, por não ter efetuado a entrega da criança no dia 17, pois deu causa a elas, se tivesse efetuado a entrega da criança naquela data ao pai, este não teria despesas extras.

Está comprovado nos autos que em razão da não entrega da criança naquela data o Recorrente teve despesas: de R$ 236,91com hospedagem; de R$ 239,90bcom locação de veículo na empresa Localiza; de R$ 50,40 com alimentação na empresa Arcos Dourados Comércio e Alimentos Ltda; de R$ 2.106,00 com aquisição de duas novas passagens aéreas (R$ 1.053,00 cada uma), e também com a distribuição de nova ação de busca e apreensão, feito no 1043739-02.2929.8.11.0041, distribuída no dia 17/11/2020, porém não há informações sobre o valor gasto com custas judiciais, nem honorários advocatícios.

No tocante ao dano moral, quem iniciou a discussão foi o companheiro atual da Recorrida que não é parte nestes autos, e, posteriormente houve insultos recíprocos, entendo que não deve haver condenação da Recorrida a esse título.

Por tais motivos
, peço vênia à relatora para discordar de seu voto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado e condeno a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 2.633,21, acrescido de correção monetária, pela variação do INPC e partir de 17/11/2020 e juros de 1% ao mês a contar da data da apresentação da contestação (22/03/2022).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023